Tribunal: STF
Processo: ARE 1572538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECEBIMENTO DE VERBAS DE BOA-FE. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento à Apelação Cível da agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas em ressarcimento de valores pagos indevidamente a servidores, decorrentes de dispositivo legal declarado inconstitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciou-se com o trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade; e (ii) saber se valores recebidos de boa-fé por servidores possuem caráter repetível.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 determina a prescrição quinquenal para pretensões da Fazenda Pública, sendo inaplicável o Tema 897 do Excelso Supremo Tribunal Federal, por ausência de ato doloso de improbidade administrativa.



    4. Valores recebidos de boa-fé e com natureza alimentar não são passíveis de repetição, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.



    5. A contagem do prazo prescricional iniciou-se com a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, sendo a ação ajuizada além do prazo de 5 (cinco) anos previsto.



    6. Ausente fato novo relevante capaz de alterar o entendimento esposado na decisão agravada, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção do decisum.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para ressarcimento ao erário inicia-se com a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo correspondente, salvo modulação de efeitos. 2. Verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé não são passíveis de repetição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.130/GO; STJ, REsp 606.358, Rel. Min. Rosa Weber



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente